Tribunal: TJMT
Processo: 1045969-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045969-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONARDO POEIRAS AMORIM - CPF: 134.947.686-25 (ADVOGADO), WESLEY RICARDO BORGES - CPF: 083.393.286-11 (ADVOGADO), LUCAS MACIEL DE MENEZES - CPF: 049.431.211-44 (ADVOGADO), DIEGO JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 019.470.901-94 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA NERES - CPF: 328.318.621-91 (AGRAVANTE), CLICK CAR CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 28.942.188/0001-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE NATUREZA DÚPLICE. OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA E OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO DECISÓRIA QUANTO À INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER SOB PENA DE ASTREINTES. JULGAMENTO CITRA PETITA. NULIDADE RECONHECIDA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PATRIMONIAL VIA SISBAJUD. MODALIDADE TEIMOSINHA. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A DOIS ANOS. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PRÉVIA DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de renovação de pesquisa patrimonial via sistema SISBAJUD e determinou o arquivamento provisório de cumprimento de sentença por execução frustrada, sem apreciar pedido expresso de intimação da executada para cumprimento de obrigação de fazer mediante fixação de astreintes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que deixa de apreciar pedido expresso de intimação da executada para cumprimento de obrigação de fazer, mediante fixação de astreintes, configura omissão decisória caracterizadora de julgamento citra petita; e (ii) saber se o lapso temporal superior a dois anos desde a última pesquisa patrimonial via sistema SISBAJUD justifica a renovação da diligência, independentemente de demonstração prévia de alteração na situação patrimonial do devedor.

II. Razões de decidir

3. A decisão recorrida incorreu em omissão decisória ao não apreciar pedido expresso e reiterado de intimação da executada para cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença exequenda, configurando-se
citra petita
e violando o dever de fundamentação previsto no art. 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil.

4. Quanto à renovação das pesquisas patrimoniais, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o decurso de lapso temporal razoável, especialmente superior a dois anos, justifica nova tentativa de localização de ativos financeiros, independentemente de demonstração prévia de alteração patrimonial pelo exequente.

5. A exigência de demonstração prévia de modificação patrimonial para renovação da pesquisa via SISBAJUD constitui standard probatório incompatível com a finalidade do próprio sistema.

6. A modalidade Teimosinha, consistente na reiteração automática de ordens de bloqueio pelo prazo de trinta dias, mostra-se especialmente adequada para capturar recursos que estejam transitoriamente disponíveis nas contas do devedor, aumentando significativamente a probabilidade de satisfação do crédito sem onerosidade excessiva para o Poder Judiciário ou para a executada.

7. Os princípios da efetividade da execução (art. 4o do CPC) e da cooperação processual (art. 6o do CPC) impõem postura ativa do Poder Judiciário na busca de meios executivos eficazes, especialmente quando o exequente demonstra persistência e diligência na satisfação de crédito reconhecido por sentença transitada em julgado. O arquivamento prematuro da execução, sem esgotamento dos meios disponíveis, contraria a garantia constitucional de acesso efetivo à justiça (CF/1988, art. 5o, XXXV).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. Configura omissão decisória caracterizadora de julgamento citra petita a decisão que deixa de apreciar pedido expresso de intimação da executada para cumprimento de obrigação de fazer mediante fixação de astreintes, impondo-se a manifestação específica do juízo sobre a pretensão executiva. 2. O lapso temporal superior a dois anos desde a última pesquisa patrimonial via sistema SISBAJUD justifica a renovação da diligência, sendo desnecessária a demonstração prévia de alteração na situação patrimonial do devedor, em observância aos princípios da efetividade da execução e da cooperação processual. 3. A modalidade Teimosinha, consistente na reiteração automática de ordens de bloqueio, constitui ferramenta legítima e adequada para maximizar as possibilidades de localização de ativos financeiros em execuções frustradas."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4o, 6o, 139, IV, 489, §1o, IV, 492, 497, 536, 797, 805, 921, §§1o a 4o; CF/1988, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI no 1018961-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 04.09.2025; TJ-MT, AI no 1019647-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2025; TJ-DF, AI no 0723859-66.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 21.09.2022; TJ-DF, AI no 0704563-92.2021.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 19.05.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por
DIEGO JESUS DE OLIVEIRA
e
JOÃO BATISTA NERES
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá nos autos do
Cumprimento de Sentença no 1030866-33.2021.8.11.0041
manejado em face de
CLICK CAR CLUBE DE BENEFÍCIOS
, que indeferiu pedido de renovação de pesquisa patrimonial via sistema SISBAJUD e determinou o arquivamento provisório do feito por execução frustrada.

A origem da controvérsia remonta à
Ação de Cobrança de Indenização Securitária cumulada com Danos Morais e Materiais
, na qual os Agravantes buscavam a cobertura de sinistro ocorrido com veículo Classic LS, marca Chevrolet, ano e modelo 2016, placa QBW-7753, Renavam 01089947043, segurado junto à Agravada mediante Termo de Adesão número 8.069, referente ao Programa de Auxílio Mútuo, celebrado em 03 de janeiro de 2019.

Argumentam que na fase de cumprimento de sentença apresentaram em 10 de julho de 2025 (ID 200452419) cálculo atualizado do débito pecuniário e reiteraram o pedido de intimação da Executada para cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de fixação de multa diária. Requereram ainda a realização de novas buscas patrimoniais através dos sistemas SISBAJUD, com utilização da ferramenta de reiteração automática conhecida como modalidade Teimosinha, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER.

Afirma, ainda, que em nova manifestação (ID 206373494), requereram expressamente a intimação da Executada para que, em prazo razoável a ser estipulado pelo Juízo, cumprisse a obrigação de fazer consubstanciada no pagamento da indenização securitária para o
reparo do veículo
Classic LS, placa QBW7753, nos termos da sentença, sob pena de fixação de multa diária. Reiteraram, ainda, a renovação da pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, destacando expressamente o pedido de utilização da modalidade Teimosinha, consistente na reiteração automática de ordens de bloqueio pelo prazo de trinta dias, além de novas consultas via sistemas RENAJUD, INFOJUD e SNIPER.

Em resposta à petição dos Exequentes, a decisão recorrida (ID 217255076) indeferiu o pedido de realização de busca de modo automaticamente reiterado de ativos financeiros por intermédio do sistema SISBAJUD, fundamentando que recentemente havia sido realizada pesquisa com repetição programada que resultou infrutífera, e que não restou demonstrada a modificação da situação econômica da parte Executada. Concluiu que, exauridas as diligências colocadas à disposição do Juízo e inexistindo requerimento de outras medidas eficazes para satisfação do crédito, os autos deveriam ser remetidos ao arquivo, conforme dispõe o artigo 921, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil.

Na mesma data, o Juízo determinou a realização de consulta via sistema SNIPER, que resultou negativa conforme extrato de ID 217255077, com remessa dos autos ao arquivamento provisório dos autos.

Pugnaram, caráter liminar, pela concessão de tutela recursal de urgência na modalidade de efeito ativo para suspender a decisão agravada e obstar o arquivamento dos autos, determinando ao Juízo de origem que, em dez dias, se manifestasse sobre o pedido de cumprimento da obrigação de fazer e autorizasse a renovação imediata da pesquisa via sistema SISBAJUD.

Os Agravantes fundamentam o recurso em quatro eixos principais. Preliminarmente, alegam nulidade da decisão por julgamento
citra petita
, sustentando que o Magistrado
a quo
incorreu em
error in procedendo
ao não enfrentar o pedido principal constante da petição de ID 206373494, item d, que expressamente requereu a intimação da Executada para cumprimento da obrigação de fazer, consistente no reparo do veículo, sob pena de fixação de astreintes. Argumentam que a decisão recorrida limitou-se a indeferir nova pesquisa patrimonial e determinar o arquivamento, omitindo-se completamente quanto ao pedido de tutela específica, o que configura violação ao artigo 489, parágrafo primeiro, inciso IV, do Código de Processo Civil, que estabelece o dever de enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pelas partes capazes de infirmar a conclusão adotada.

Sustentam que a execução possui natureza dúplice, abrangendo não apenas obrigação pecuniária, consistente no pagamento de quantia certa a título de danos morais e honorários, mas também obrigação de fazer, consistente no reparo do veículo conforme determinado no item 8.5 do Regulamento contratual. Afirmam ter reiterado o pedido de cumprimento da tutela específica em seis oportunidades distintas, conforme documentos de IDs 107961189, 120389723, 124814680, 126892999, 151943126 e 206373494, todas sistematicamente ignoradas pelo Juízo de origem.

Argumentam que a sentença condenatória foi explícita ao determinar o pagamento de indenização securitária para o reparo do veículo sinistrado, nos termos do item 8.5, denominado Dano Reparável, do regulamento contratado. Todavia, alegam que a Executada jamais foi intimada para cumprimento coercitivo desta obrigação mediante fixação de astreintes, instrumento processual previsto no artigo 536 do Código de Processo Civil para compelir o devedor ao cumprimento de obrigações de fazer.

Destacam que o arquivamento do feito sem prévia tentativa de coerção para cumprimento da obrigação de fazer configura prestação jurisdicional incompleta, violando não apenas o dever de fundamentação previsto no artigo 489, parágrafo primeiro, inciso IV, do Código de Processo Civil, mas também o Princípio da Cooperação insculpido no artigo 6o do mesmo diploma legal, que impõe ao Juízo o dever de adotar as medidas necessárias para garantir a efetividade de sua própria sentença.

Ressaltam que o veículo permanece sem reparo há mais de cinco anos desde a ocorrência do sinistro, deteriorando-se progressivamente, o que esvazia o próprio objeto da condenação e frustra a efetividade da tutela jurisdicional. Alegam que o segundo Agravante,
JOÃO BATISTA NERES
, é pessoa idosa que foi privada de seu meio de transporte essencial, enfrentando dificuldades diárias para realizar tarefas básicas e exercer sua autonomia.

No mérito, sustentam a necessidade de nova pesquisa via sistema SISBAJUD e afirmam que o lapso temporal decorrido desde a última pesquisa patrimonial justifica plenamente a renovação da diligência, independentemente de comprovação de alteração na situação patrimonial da devedora.

Criticam a decisão agravada por ter aplicado standard probatório ilegítimo, invertendo o ônus da prova ao exigir que o exequente demonstre prévia alteração patrimonial do devedor, justamente a informação que o sistema SISBAJUD tem por finalidade descobrir. Argumentam que tal exigência é incompatível com a natureza dinâmica do patrimônio das pessoas jurídicas e com o entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito deste Tribunal de Justiça.

O pedido de tutela recursal de urgência foi indeferido (ID 3372538530).

Devidamente intimada a Agravada não apresentou contraminuta, quedando-se inerte e deixando transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentação de contrarrazões (ID. 344794898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por
DIEGO JESUS DE OLIVEIRA
e
JOÃO BATISTA NERES
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá nos autos do
Cumprimento de Sentença no 1030866-33.2021.8.11.0041
manejado em face de
CLICK CAR CLUBE DE BENEFÍCIOS
, que indeferiu pedido de renovação de pesquisa patrimonial via sistema SISBAJUD e determinou o arquivamento provisório do feito por execução frustrada.

Em exame preliminar de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo, pois interposto no prazo previsto no artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil. Os Agravantes são beneficiários da gratuidade de justiça, estando isentos do preparo recursal. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1.016 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual
conheço
o recurso.

A controvérsia trazida a esta Câmara envolve os limites da efetividade da execução civil, o alcance do dever de cooperação do Poder Judiciário na satisfação de créditos acobertados pela coisa julgada e a interpretação adequada dos mecanismos processuais disponíveis para o cumprimento de sentenças que impõem obrigações de natureza dúplice, abrangendo simultaneamente prestações pecuniárias e obrigações de fazer.

A decisão recorrida determinou o arquivamento provisório do cumprimento de sentença após indeferir pedido de renovação de pesquisa patrimonial via sistema SISBAJUD, fundamentando-se no argumento de que recentemente havia sido realizada diligência com resultado infrutífero e que não restou demonstrada modificação na situação econômica da Executada.

Os Agravantes insurgiram-se contra esta decisão sustentando, preliminarmente, que houve
omissão quanto ao

pedido de cumprimento da obrigação de fazer
mediante intimação sob pena de astreintes e, no mérito, que o lapso temporal de mais de dois anos justificaria a renovação das buscas patrimoniais independentemente de demonstração prévia de alteração patrimonial.

A análise do recurso impõe que se examine, em primeiro lugar, a questão preliminar suscitada pelos Agravantes, porquanto, caso acolhida, poderá influenciar o próprio conhecimento e julgamento do mérito recursal.

Somente após o enfrentamento desta preliminar é que se mostrará adequado o exame das questões de mérito relativas à renovação das diligências executivas.

·

OMISSÃO DECISÓRIA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER

Os Agravantes sustentam que a decisão recorrida é nula por ter deixado de apreciar pedido expresso de cumprimento da obrigação de fazer, constante do item “d” da petição de identificação 206373494, configurando julgamento
citra petita
e violação ao dever de fundamentação previsto no artigo 489, parágrafo primeiro, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A alegação merece acolhida.

O sistema processual brasileiro consagra o princípio da correlação entre o pedido e a decisão, vedando que o julgador deixe de apreciar questões essenciais deduzidas pelas partes. O artigo 492 do Código de Processo Civil estabelece que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. A doutrina processual distingue três modalidades de vício decisório relacionadas ao descumprimento deste princípio. O comando judicial é
ultra petita
quando o julgador concede mais do que foi pedido,
extra petita
quando decide fora dos limites da lide e
citra petita
quando deixa de apreciar algum dos pedidos formulados.

No presente caso, a análise detida dos autos revela que os Agravantes, de forma expressa, clara e reiterada, formularam pedido específico de intimação da Executada para cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença exequenda.

A petição do id. 206373494 contém pedido expresso em seu item “d”, transcrito pelos próprios Agravantes nas razões recursais, requerendo a intimação da Executada para que, em prazo razoável a ser estipulado pelo Juízo, cumprisse a obrigação de fazer consubstanciada no pagamento da indenização securitária para o reparo do veículo Classic LS, placa QBW7753, nos termos da sentença, sob pena de fixação de multa diária em valor não inferior a quinhentos reais para o caso de descumprimento.

Efetivamente existe distinção entre obrigação de pagar quantia certa e obrigação de fazer com conteúdo patrimonial. As obrigações de pagar sujeitam-se à via expropriatória, mediante busca e penhora de bens do devedor, excussão judicial e satisfação forçada do crédito através do produto da alienação dos bens constritados. As obrigações de fazer, por sua vez, submetem-se primordialmente a mecanismos de coerção da vontade do devedor, visando compeli-lo ao cumprimento voluntário da prestação específica, mediante aplicação de multa diária, determinação de medidas de apoio e, em último caso, conversão em perdas e danos quando impossível a tutela específica.

O Código de Processo Civil de 2015 prestigiou expressamente a tutela específica das obrigações, estabelecendo no artigo 497 que na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

O artigo 536 complementa esta diretriz ao estabelecer que no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

Pelo que se extrai dos autos, os Agravantes requereram expressamente que a Executada fosse intimada para cumprir a obrigação de fazer, mediante apresentação de orçamento para o reparo do veículo e posterior realização dos serviços ou depósito judicial do valor correspondente, sob pena de fixação de multa diária.

Todavia, em nenhum momento o Juízo de origem enfrentou especificamente este pedido, seja para deferir ou indeferir, limitando-se a determinar diligências para localização de bens penhoráveis visando à satisfação da obrigação pecuniária relativa aos danos morais e honorários advocatícios.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de renovação da pesquisa patrimonial via sistema SISBAJUD e determinou o arquivamento provisório do feito por execução frustrada, fundamentando-se na prévia realização de diligências sem êxito e na ausência de demonstração de modificação da situação econômica da Executada. Contudo, não há na decisão qualquer menção ao pedido de cumprimento da obrigação de fazer, não tendo o Magistrado
a quo
se manifestado sobre se deferia ou indeferia a intimação da Executada para cumprimento desta prestação, se fixava astreintes em caso de descumprimento, se entendia necessária a apresentação de orçamento atualizado pelos Exequentes ou se considerava adequada a conversão da obrigação em perdas e danos.

Esta omissão configura inequívoco vício decisório.

O pedido de cumprimento da obrigação de fazer não é questão acessória ou secundária no contexto da execução. Ao contrário, constitui núcleo da pretensão executiva.

Ao deixar de apreciar expressamente o pedido, o Juízo de origem incorreu em omissão que configura julgamento
citra petita
, violando não apenas o princípio da correlação entre pedido e decisão, mas também o dever de fundamentação adequada previsto no artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, que considera não fundamentada a decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

A consequência jurídica desta omissão é a nulidade da decisão recorrida, impondo-se que o Juízo de primeiro grau se manifeste especificamente sobre o pedido de cumprimento da obrigação de fazer.

Reconheço, portanto, a nulidade da decisão agravada por omissão quanto à apreciação do pedido de cumprimento da obrigação de fazer.

Contudo, considerando os princípios da economia processual, da celeridade e da efetividade da tutela jurisdicional, entendo que não se mostra adequado simplesmente anular a decisão.

Assim sendo, considerando que os Agravantes também suscitaram questão de mérito relativa à renovação das pesquisas patrimoniais, e que tal matéria independe da análise sobre a obrigação de fazer, sendo inclusive cumulativa com esta, entendo adequado prosseguir no julgamento para examinar também a insurgência quanto ao indeferimento da renovação da pesquisa via sistema SISBAJUD, evitando-se sucessivas interposições de recursos sobre a mesma execução.

·

RENOVAÇÃO DA PESQUISA PATRIMONIAL VIA SISTEMAS

Superada a questão preliminar, passo ao exame do mérito recursal relativo ao indeferimento do pedido de renovação da pesquisa de ativos financeiros através do sistema SISBAJUD na modalidade denominada
Teimosinha
, consistente na reiteração automática de ordens de bloqueio pelo prazo de trinta dias.

A decisão recorrida indeferiu este pedido fundamentando-se em dois argumentos centrais. Primeiramente, consignou que recentemente havia sido realizada pesquisa com repetição programada que resultou infrutífera, conforme extrato constante dos autos. Em segundo lugar, registrou que não restou demonstrada a modificação da situação econômica da parte Executada. Com base nestes fundamentos, concluiu que estavam exauridas as diligências colocadas à disposição do Juízo, determinando o arquivamento provisório do feito.

Os Agravantes insurgem-se contra esta fundamentação sustentando que o
lapso temporal de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias
transcorrido desde a última pesquisa patrimonial, realizada em 29 de setembro de 2023, até a prolação da decisão agravada, em 05 de dezembro de 2025, justifica plenamente a renovação da diligência, independentemente de demonstração prévia de alteração na situação patrimonial da devedora.

Argumentam, também, que a exigência de tal demonstração prévia equivale a criar obstáculo intransponível ao exequente, porquanto o sistema SISBAJUD existe justamente para descobrir a existência de ativos financeiros, não sendo razoável exigir que o credor comprove antecipadamente a informação que pretende obter através da própria consulta.

A controvérsia impõe que se examine o regime jurídico aplicável às execuções frustradas e os limites da discricionariedade judicial no indeferimento de novas diligências executivas.

O Código de Processo Civil estabelece no artigo 921 o regime da suspensão da execução quando não forem localizados bens penhoráveis. O §1o deste dispositivo faculta ao exequente requerer que sejam exauridos os meios de busca de bens penhoráveis antes da suspensão. O §2o estabelece que não sendo encontrado o executado ou não sendo localizados bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução, observando o disposto no artigo 921. O §3o prevê que a suspensão do processo não impede a prática de atos de impulso processual. E o §4o dispõe que decorrido o prazo máximo de um ano sem que seja localizado o executado ou sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

A interpretação deste dispositivo legal tem gerado divergências doutrinárias e jurisprudenciais sobre se, após o arquivamento por execução frustrada, haveria discricionariedade ilimitada do Juízo para indeferir novas diligências requeridas pelo exequente, ou se existiriam critérios objetivos que vinculariam a decisão judicial. A questão ganha especial relevo quando o exequente demonstra diligência na busca pela satisfação de seu crédito e quando transcorre lapso temporal significativo desde a última tentativa de localização de bens.

Particularmente compreendo que a renovação de diligências executivas após decurso de prazo razoável deve ser deferida e fundamento esta posição em três argumentos principais. Primeiramente, a situação patrimonial dos devedores, especialmente pessoas jurídicas, é dinâmica, podendo sofrer alterações significativas em curtos períodos. Em segundo lugar, o exequente não possui meios de saber antecipadamente se houve alteração patrimonial, sendo esta justamente a informação que o sistema de busca pretende descobrir. Finalmente, exigir prova prévia de alteração patrimonial equivale a criar obstáculo intransponível ao exequente, violando o direito fundamental à efetividade da execução assegurado constitucionalmente no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que, embora não exista direito absoluto à repetição indefinida de diligências executivas, o decurso de tempo razoável justifica nova tentativa de localização de bens, especialmente quando o exequente demonstra persistência na busca pela satisfação de seu crédito.

Com efeito,

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. SISBAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reiteração da pesquisa de bens via SISBAJUD. 2 . Em regra, a reiteração de pesquisas de ativos financeiros, via sistemas de penhora on-line é condicionada à alteração da situação econômica do devedor, cuja demonstração incumbe ao credor. Tal construção jurisprudencial se escora no fato de que, não obstante reconhecido ao credor o direito de adotar as medidas capazes de garantir a satisfação do crédito, o exequente não pode transferir seus ônus e responsabilidades ao Poder Judiciário.
O referido posicionamento, todavia, tem sido relativizado pelo Superior Tribunal de Justiça, com fulcro no Princípio da Razoabilidade
. 2.1. No caso, considerando não ter havido qualquer consulta aos sistemas informatizados nos últimos anos, deve ser deferida a diligência, em atenção ao referido princípio, a fim de se verificar a existência de bens/valores penhoráveis em nome dos devedores. 3. Nas demandas executivas, prestigiando-se o princípio da Cooperação previsto no art. 6o do Código de Processo Civil,
deve o juiz, com objetivo de imprimir celeridade e efetividade na condução do processo, não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora sempre que sua intervenção se mostrar necessária.
4. Recurso conhecido e provido.” (TJ-DF 07238596620228070000 1621894, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/09/2022, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 05/10/2022 – grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSULTA. SISTEMAS SISBAJUD. RENAJUD.
RENOVAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do Bacenjud, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (mais de um ano) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta aos sistemas Sisbajud e Renajud. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07045639220218070000 DF 0704563-92.2021.8.07 .0000, Relator.: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 19/05/2021, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 31/05/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso)

O eg. TJMT vem caminhando em sentido similar,
in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PESQUISA DE BENS VIA SISBAJUD. REITERAÇÃO APÓS LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. (...) III. Razões de decidir: 3. A execução se realiza no interesse do credor, sendo dever do Judiciário utilizar as ferramentas processuais disponíveis para garantir a satisfação do crédito, como o sistema SISBAJUD.
4. O transcurso de um lapso temporal razoável, no caso, superior a dois anos e quatro meses, é suficiente para justificar uma nova tentativa de busca de ativos financeiros, pois a situação patrimonial do devedor é dinâmica e pode ter se alterado no período.
5. O ordenamento jurídico não exige que o exequente demonstre a modificação da capacidade econômica do devedor como condição para a renovação da consulta aos sistemas de busca de bens, sendo a medida um meio de assegurar a efetividade e a razoável duração do processo. IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso provido. Tese de julgamento:
“É legítima a reiteração do pedido de pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD quando transcorrido lapso temporal razoável desde a última consulta, sendo desnecessária a demonstração, pelo credor, de alteração na situação patrimonial do devedor, a fim de garantir a efetividade da execução.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 797. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT 10079076020228110000; TJ-SP AI 2006436-09.2021 .8.26.0000; TJ-DF 07263288520228070000.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10189611820258110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/09/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. I. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR:
A reiteração da pesquisa SISBAJUD na modalidade “teimosinha” independe da demonstração de esgotamento prévio de meios extrajudiciais ou da prova de modificação na situação patrimonial do devedor, desde que a medida se mostre adequada à efetividade da execução.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a validade da utilização reiterada do SISBAJUD “teimosinha” com fundamento nos princípios da razoabilidade, da celeridade e da efetividade da tutela executiva. A última tentativa de bloqueio de ativos via SISBAJUD ocorreu em fevereiro de 2023, sendo razoável, em 2025, a renovação da ordem judicial diante da possibilidade de alteração patrimonial dos devedores. A negativa da medida compromete o resultado útil do processo executivo, ao inviabilizar meios legítimos de localização de bens, especialmente quando já demonstrada a ineficácia de outros métodos de constrição. IV . DISPOSITIVO E TESE: Recurso provido. Tese de julgamento:
A reiteração da pesquisa de ativos via sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, é admissível mesmo após tentativa anterior infrutífera, sendo prescindível a demonstração de alteração patrimonial dos executados.
A efetividade da execução justifica o uso de mecanismos tecnológicos de busca contínua de bens, conforme os princípios da razoável duração do processo, da cooperação e da responsabilidade patrimonial.
O indeferimento imotivado de diligência tecnicamente viável e proporcional compromete a tutela jurisdicional executiva e deve ser reformado
. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 139, IV, 797 e 805. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI no 1018537-10.2024 .8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 04.09.2024. TJ-MT, AI no 1014622-50.2024.8.11 .0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 17 .09.2024. TJ-MT, AI no 1026933-73.2024 .8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 13.11.2024. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10196471020258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 31/07/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2025)

No mesmo sentido: TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10364948720258110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2025; TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10270469020258110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2025; TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10159394920258110000, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 16/08/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2025

Estes precedentes consolidam orientação n o TJMT segundo a qual a verificação de lapso temporal razoável, como é a hipótese dos autos, funciona como parâmetro objetivo para justificar a renovação de diligências executivas, afastando a exigência de que o exequente demonstre previamente a alteração patrimonial do devedor.

A Executada é pessoa jurídica constituída sob a forma de associação privada que opera programa de auxílio mútuo para proteção de veículos. Conforme consulta realizada via sistema SNIPER, mantém situação cadastral ativa junto à Receita Federal desde outubro de 2017. Sua atividade econômica consiste na gestão de programa associativo mediante o qual os associados contribuem mensalmente com valores destinados a custear reparos de veículos sinistrados. Este modelo de negócio pressupõe necessariamente a existência de fluxo financeiro regular, consistente no recebimento de contribuições mensais dos associados e no pagamento de despesas operacionais e indenizações.

É altamente provável, portanto, que durante o período de mais de dois anos sem qualquer nova tentativa de bloqueio de ativos financeiros, tenha havido movimentações financeiras nas contas bancárias da Executada. Ainda que as contas principais estejam habitualmente zeradas, como mecanismo defensivo para frustrar execuções judiciais, é razoável supor que existam momentos pontuais em que há disponibilidade de recursos, decorrentes de recebimentos de contribuições ou de outras receitas operacionais, antes que os valores sejam transferidos para outras contas ou aplicados em despesas.

A ferramenta denominada Teimosinha, consistente na reiteração automática de ordens de bloqueio pelo prazo de 30 (trinta) dias, mostra-se especialmente adequada para estas situações. Enquanto as consultas pontuais capturam apenas a situação patrimonial em um momento específico, a reiteração automática permite que o sistema tente sucessivos bloqueios ao longo de um período, aumentando significativamente a probabilidade de capturar recursos financeiros que estejam transitoriamente disponíveis nas contas do devedor.

A decisão recorrida, ao condicionar a renovação da pesquisa à demonstração prévia de modificação da situação econômica da Executada, aplicou
standard
probatório que se revela incompatível com a finalidade do sistema SISBAJUD e com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Se o exequente tivesse condições de demonstrar previamente a existência de recursos financeiros nas contas do devedor, indicando inclusive saldos e datas específicas, a própria consulta via SISBAJUD tornar-se-ia desnecessária, pois poderia ocorrer pedido de bloqueio em conta ou patrimônio específico. O sistema existe justamente para permitir que o Poder Judiciário encontre ativos financeiros.

Exigir demonstração prévia de modificação patrimonial para uso do sistema equivale a criar requisito não previsto em lei, que inviabiliza na prática o acesso do exequente aos mecanismos executivos disponíveis no ordenamento jurídico. Esta exigência mostra-se ainda mais gravosa quando se considera que os devedores, especialmente aqueles que adotam postura de contumácia no descumprimento de obrigações judiciais, frequentemente utilizam artifícios para ocultar seu patrimônio e frustrar a execução, mantendo contas bancárias zeradas e transferindo recursos para terceiros ou para contas não vinculadas diretamente à pessoa jurídica executada.

O princípio da efetividade da execução, consagrado no artigo 4o do Código de Processo Civil ao estabelecer que as partes têm direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, impõe que o Poder Judiciário adote postura cooperativa na busca de meios executivos eficazes, especialmente quando o exequente demonstra persistência e diligência na satisfação de seu crédito. O artigo 139, inciso IV, do mesmo diploma legal reforça esta diretriz ao estabelecer que o juiz dirigirá o processo conforme as disposições do Código, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.

No caso em análise, os Agravantes demonstraram persistência na busca pela satisfação de seu crédito. Conforme cronologia detalhada apresentada nas razões recursais, em oito oportunidades distintas ao longo de quase três anos peticionaram requerendo a adoção de novas medidas executivas, especificando as diligências pretendidas e fundamentando juridicamente seus pedidos. Não se trata, portanto, de exequente inerte que apenas aguarda providências de ofício do Juízo, mas de credor diligente que busca ativamente a satisfação de direito reconhecido por sentença transitada em julgado há mais de dois anos.

A conduta processual da Executada, por outro lado, revela postura de contumácia no descumprimento da decisão judicial. Devidamente intimada para cumprimento voluntário da sentença, manteve-se completamente inerte, não efetuando qualquer pagamento nem adotando providências para cumprimento da obrigação de fazer. Não apresentou bens à penhora, não ofereceu garantia alternativa ao Juízo e não demonstrou qualquer disposição em adimplir as obrigações impostas pela sentença. Nas execuções frustradas anteriores, as pesquisas patrimoniais resultaram negativas, indicando ausência de bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica.

Este contexto fático sugere a possibilidade de esvaziamento patrimonial deliberado, artifício frequentemente utilizado por devedores contumazes para frustrar a satisfação de créditos judiciais. Embora a mera ausência de bens localizados em consultas anteriores não seja suficiente, por si só, para caracterizar fraude à execução ou desconsideração da personalidade jurídica, constitui indício relevante que reforça a necessidade de renovação periódica das diligências, justamente para verificar se houve eventual ingresso de recursos financeiros que possam ser objeto de constrição.

Neste cenário, o indeferimento da renovação da pesquisa patrimonial, especialmente após
lapso temporal superior a dois anos
, configura interpretação excessivamente restritiva do dever de cooperação do Poder Judiciário na efetivação da tutela jurisdicional, contrariando a orientação jurisprudencial consolidada neste Tribunal e esvaziando a força normativa da coisa julgada, que perderia seu caráter de definitividade se o devedor puder simplesmente descumprir a sentença sem que o credor disponha de meios eficazes para satisfação forçada de seu direito.

A doutrina processualista contemporânea tem enfatizado a necessidade de superação da visão formalista que caracterizou o processo civil brasileiro durante décadas, substituindo-a por abordagem que privilegie a efetividade da tutela jurisdicional e a satisfação concreta dos direitos reconhecidos em sentença. O processo não é fim em si mesmo, mas instrumento para realização do direito material. A execução civil, em particular, não pode transformar-se em exercício retórico de expedição de mandados e realização de consultas que sistematicamente resultam infrutíferas, sem que haja resultado prático para o credor que obteve provimento jurisdicional favorável.

O arquivamento da execução, transformando o título executivo judicial em mero documento desprovido de eficácia prática, somente deve ocorrer quando efetivamente exauridos todos os meios executivos disponíveis e após transcorrido lapso temporal significativo sem qualquer possibilidade de localização de bens. Não é o que ocorre no presente caso, em que o decurso de pouco mais de dois anos desde a última tentativa de busca de ativos financeiros, considerando a natureza dinâmica do patrimônio da Executada e a existência de ferramenta mais eficaz como a modalidade Teimosinha, não autoriza a conclusão de que as diligências foram exauridas.

Registro ainda que a renovação da pesquisa patrimonial não implica onerosidade excessiva para o Poder Judiciário nem para a parte Executada. O sistema SISBAJUD opera de forma automatizada, não demandando trabalho manual significativo dos servidores do Juízo. As instituições financeiras respondem às ordens judiciais através de sistemas informatizados, sem necessidade de intervenção humana na maioria dos casos. O ônus suportado pela Executada resume-se ao eventual bloqueio temporário de valores que, se efetivamente inexistentes, serão prontamente desbloqueados, sem prejuízo patrimonial concreto.

Por outro lado, o indeferimento da diligência causa prejuízo significativo aos Agravantes, que permanecem impossibilitados de satisfazer crédito reconhecido por sentença transitada em julgado há mais de dois anos. O princípio da proporcionalidade, aplicado como critério de ponderação entre os interesses em conflito, indica claramente que o deferimento da renovação da pesquisa constitui medida adequada, necessária e proporcional em sentido estrito para viabilizar a efetivação da tutela jurisdicional.

Merece destaque ainda o fato de que os Agravantes solicitaram expressamente a utilização da modalidade Teimosinha, consistente na reiteração automática de ordens de bloqueio pelo prazo de trinta dias. Esta ferramenta, disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça através do sistema SISBAJUD, tem se mostrado significativamente mais eficaz do que as consultas pontuais tradicionais, justamente por permitir múltiplas tentativas de bloqueio ao longo de período prolongado, aumentando a probabilidade de capturar recursos que estejam transitoriamente disponíveis nas contas do devedor.

A decisão recorrida não apreciou especificamente este pedido, limitando-se a deferir consulta via sistema SNIPER, que tem natureza diversa do SISBAJUD. Enquanto o SNIPER constitui ferramenta de pesquisa patrimonial abrangente, que busca informações sobre bens imóveis, veículos, embarcações, participações societárias e outros ativos registrados em bases de dados públicas, o SISBAJUD destina-se especificamente à busca e bloqueio de ativos financeiros depositados em instituições bancárias. As ferramentas são complementares, não excludentes, sendo recomendável a utilização conjunta de ambas para maximizar as chances de localização de bens penhoráveis.

Assim sendo, considerando o lapso temporal superior a dois anos desde a última pesquisa via SISBAJUD, a jurisprudência consolidada deste Tribunal no sentido de que tal período justifica a renovação da diligência, a demonstração de persistência e boa-fé processual dos Agravantes, a natureza dinâmica do patrimônio da Executada enquanto pessoa jurídica que opera atividade comercial regular, e a disponibilidade de ferramenta mais eficaz como a modalidade Teimosinha, concluo que a decisão recorrida merece reforma para determinar a renovação da pesquisa de ativos financeiros.

Registro que a determinação de renovação destas diligências não implica autorização para sucessivas repetições indefinidas no futuro. Caso as novas buscas resultem infrutíferas, eventual novo pedido de renovação deverá ser fundamentado em elementos concretos que indiquem a probabilidade de alteração patrimonial, ou deverá aguardar novo lapso temporal razoável, evitando-se a banalização do uso dos sistemas informatizados e preservando-se a racionalidade na gestão dos recursos judiciários.

Diante do exposto, pelos fundamentos expostos,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU

PROVIMENTO
para reconhecer a nulidade da decisão agravada por omissão quanto à apreciação do pedido de cumprimento da obrigação de fazer, determinando expressa análise do magistrado
a quo
quanto ao pedido pendente, bem como para determinar a renovação das pesquisas patrimoniais via sistemas SISBAJUD (este na modalidade teimosinha), RENAJUD e INFOJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026